Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-24.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Adjudicação compulsória. Genitora dos autores, já falecida, que adquiriu 50% do imóvel em 1973. Pretensão dos herdeiros de adjudicação. Escritura de venda e compra do imóvel firmada em 1984, pela qual duas das autoras adquiriram 50% do mesmo imóvel. Não comprovação de se tratar do mesmo negócio. Escritura lavrada em nome de terceiros que não fizeram parte do negócio

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Adjudicação compulsória. Genitora dos autores, já falecida, que adquiriu 50% do imóvel em 1973. Pretensão dos herdeiros de adjudicação. Escritura de venda e compra do imóvel firmada em 1984, pela qual duas das autoras adquiriram 50% do mesmo imóvel. Não comprovação de se tratar do mesmo negócio. Escritura lavrada em nome de terceiros que não fizeram parte do negócio anterior, sem a ressalva de que se tratava de cumprimento de obrigação anterior. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004724-24.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
WANDERLEY PEREIRA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEIDE PEREIRA
DE CASTRO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REGINA CHRISTAN
(JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS ALBERTO CHRISTAN (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA
SÔNIA
CHRISTAN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA TEREZINHA
CHRISTAN
GIMENEZ
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CLAUDIA
APARECIDA
CHRISTAN DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004724-24.2019.8.26.0597 - 2
Apelação Cível no 1004724-24.2019.8.26.0597
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Wanderley Pereira de Castro Justiça Gratuita, Cleide Pereira de Castro Garcia
Justiça Gratuita
Apelados: Regina Christan Justiça Gratuita, Rubens Alberto Christan Justiça Gratuita,
Maria Sônia Christan Justiça Gratuita, Maria Terezinha Christan Gimenez Justiça Gratuita,
Claudia Aparecida Christan de Oliveira Justiça Gratuita
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1004724-24.2019.8.26.0597
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
VOTO no 14877
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Adjudicação compulsória.
Genitora dos autores, já falecida, que adquiriu 50% do imóvel em
1973. Pretensão dos herdeiros de adjudicação. Escritura de venda e
compra do imóvel firmada em 1984, pela qual duas das autoras
adquiriram 50% do mesmo imóvel. Não comprovação de se tratar
do mesmo negócio. Escritura lavrada em nome de terceiros que
não fizeram parte do negócio anterior, sem a ressalva de que se
tratava de cumprimento de obrigação anterior. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória julgada
procedente pela r. sentença de fls.105/106, cujo relatório fica adotado, “para que
esta sentença produza todos os efeitos da declaração de vontade não emitida
pelos réus, suprindo a falta de escritura de compra e venda, valendo, ainda, como
título a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis, satisfeitos os requisitos
legais e previstos na Lei de Registros Públicos, de modo a transferir a parte ideal
correspondente a 50% do imóvel de matrícula no 13.552 aos autores”. Pela
sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformados, apelam os réus, sustentando, em
síntese, que 50% do imóvel foi vendido pelo proprietário, Sr. José Pereira de
Castro, à sua irmã Elza Pereira de Castro, em 13/9/1973, mas a escritura
somente foi lavrada em 12/3/1984, em nome das duas filhas da compradora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004724-24.2019.8.26.0597 - 3
pedido desta. Portanto, não há que se falar em duplicidade de aquisições, pois a
parte adquirida é uma única metade, comprada em 1973 e escriturada em 1984.
Ressalta que a diferença de valores entre o recibo de fl.25 e o mencionado na
escritura, se deve ao fato da desvalorização da moeda. Ademais, é comum as
negociações de imóveis serem escrituradas em valores diferentes do que foi
pago, sobretudo porque a lei exige apenas a declaração de valor e de que houve
o pagamento. Pleiteiam a reforma da sentença (fls.109/115).
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida (fls.74/75).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos dos agravantes (fls.125/128).
É o relatório.
A princípio, consigne-se que ante a duplicidade de
apelações, somente foi considerada a apelação de fls.109/115, distribuída
anteriormente à de fls.116/121.
No mais, consta dos autos que em 13/9/1973, José
Pereira de Castro vendeu à sua irmã, Elza Pereira de Castro, 50% do imóvel
localizado na rua Joaquim Teixeira, no 256, atual Rua José Simões Junior, no 672,
pelo preço de Cr$5.750,00, conforme comprova o recibo de fl.25.
Em 12/3/1984, foi lavrada escritura de venda e compra
de 50% de referido imóvel, adquirido de José Pereira de Castro pelas herdeiras
de Elza Pereira de Castro, Maria Sônia Christan e Regina Christan, pelo preço de
CR$200.000,00 (fls.77/82).
Pretendendo a adjudicação de 50% do imóvel
adquirido por Elza Pereira de Castro, seus herdeiros, ora autores, ajuizaram a
presente demanda contra os sucessores de José Pereira de Castro, em 6/8/2019.
A ação foi julgada procedente, contra o que se
insurgem os réus, sob a alegação de que não houve duplicidade de aquisições,
pois a parte adquirida é uma única metade, comprada em 1973 e escriturada em
1984.
Com efeito, a ação de adjudicação compulsória possui
como requisitos essenciais: a existência de um compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004724-24.2019.8.26.0597 - 4
ou contrato de cessão de direitos; o pagamento integral do preço; a recusa do
titular do domínio do imóvel em outorgar a escritura definitiva.
No presente caso, os autores apresentaram o recibo
emitido pelo proprietário José Pereira de Castro, referente a aquisição de 50% do
imóvel por Elza Pereira de Castro (fl.25), inexistindo qualquer controvérsia quanto
a quitação de referido valor.
Posteriormente, os autores apresentaram escritura
pública de venda e compra de 50% de referido imóvel pelas herdeiras de Elza
Pereira de Castro, Sras. Maria Sônia Christan e Regina Christan, no valor de
CR$200.000,00, alegando se tratar de uma nova aquisição, referente aos outros
50% do imóvel, sem qualquer referência com a aquisição realizada por sua
genitora Elza, representada pelo recibo de fl.25.
Anote-se que a adjudicação pretendida nos autos é
referente aos 50% do imóvel adquiridos por Elza Pereira de Castro.
Pelo que se dessume dos documentos acostados aos
autos, o recibo de fl.25 e a escritura de fls.77/82 referem-se a aquisição de 50%
do mesmo imóvel, localizado na rua Joaquim Teixeira, no 256, atual Rua José
Simões Junior, no 672.
No entanto, no recibo de fl.25, emitido em 13/9/1973,
consta como compradora Elza Pereira Castro, enquanto na escritura de venda e
compra lavrada em 12/3/1984, consta que o imóvel foi adquirido por Maria Sônia
Christan e Regina Christan (fls.77/82).
Além disso, na escritura de venda e compra não há
qualquer menção da promessa feita à genitora dos autores, razão pela qual não
se pode considerar que referida escritura seja cumprimento da promessa de
fls.25, o que demonstra a existência de negócios distintos.
Ressalte-se que os autores alegam exercerem a posse
integral do bem, ao menos desde 1984.
Portanto,
correta
a
sentença
ao
determinar
a
adjudicação de 50% do imóvel aos autores, referente a compra realizada em
1973 (fl.25).
Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004724-24.2019.8.26.0597 - 5
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios a serem pagos
pelos réus para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo
98, §3o, do mesmo dispositivo legal.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora